Tribunal: TJMT
Processo: 0004251-60.2009.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004251-60.2009.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE MENEZES ALVES - CPF: 696.482.981-49 (EMBARGANTE), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 48.041.735/0001-90 (EMBARGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. PEDIDO DE GRATUIDADE. PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO FORMULADO. PRECLUSÃO LÓGICA. PAGAMENTO DO PREPARO EM DOBRO. EMBARGOS REJEITADOS.

Verificada a omissão no julgado, os embargos devem ser acolhidos, a fim de que o acórdão embargado seja aperfeiçoado.

In casu, verifica-se que a parte Apelante/Embargante requereu a gratuidade da justiça, porém, após o decurso de mais de dois meses, juntou o respectivo preparo recursal, de forma simples.

O pagamento das custas realizado pelo Embargante é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, dando, assim, ensejo ao indeferimento do pretendido benefício.

O Recorrente deve ser intimado para complementar as custas processuais, de forma que o recolhimento se dê em dobro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.886042), opostos por JOSÉ HENRIQUE MENEZES ALVES, em face de decisão (id.n.8769006), que julgou deserto o Recurso de Apelação interposto.

Em suas razões o Embargante alega em síntese, que ao julgar monocraticamente o Douto Relator assim decidiu equivocadamente, pelo não conhecimento do Recurso, aduzindo que o recorrente supostamente não pugnou pelos benefícios da gratuidade da justiça e não fez o recolhimento das custas (preparo) do recurso. Assim sendo, ante o inconformismo pelo Recorrido (consumidor) apresenta -se Embargos de Declaração, esperando seja esse processado julgado e provido, dando efeito modificativo pleno.

Sustenta o Embargante a existência de omissão – violação e não aplicação dos dispositivos infraconstitucionais – para tanto argumenta que o primeiro equivoco foi expressar que não houve pedido de gratuidade de justiça.

Alega que quando recebeu a intimação sobre a decisão, resolveu recolher as custas para evitar prejuízos e dar celeridade no andamento processual, desta feita que juntou o recolhimento das custas (id.n.8422834).

Sustenta que entrou em contato com a Secretaria para verificar se o valor recolhido estava correto, e a resposta foi afirmativa, ou seja, que tinha cumprido de maneira adequada o reconhecimento. Porém que veio certidão indicando valor menor (id.n.8533410), que imediatamente solicitou a complementação de recolhimento.

Que não houve oportunização pelo Relator para recolhimento de diferença de valores, como determina o art. 1007, §2o, 7o da CPC.

Desta feita, que houve flagrante omissão da aplicação do dispositivo legal, pela ausência de oportunização a recorrente de sanar o equívoco e recolher a diferença.

Requer o recebimento dos presentes Embargos de Declaração, seu conhecimento, aplicando efeito modificativo, para corrigir a omissão da aplicação dede dispositivo legal previsto nos termos do art. 1007, §2°, 7o do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.886042), opostos por JOSÉ HENRIQUE MENEZES ALVES, em face de decisão (id.n.8769006) que julgou deserto o Recurso de Apelação interposto.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em desfavor da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, em decorrência da deserção.

A parte Embargante sintetiza que a decisão proferida deixou de se manifestar sobre o requerimento de gratuidade da justiça, bem como quanto a aplicação d
o art. 1007, §2o, 7o da CPC, pela ausência de oportunização a recorrente de sanar o equívoco e recolher a diferença.

Pois bem, o art.
1.022
,
I
e
II
, do
CPC
, que são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Há de se ressaltar que o recurso de embargos de declaração tem o condão de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, eliminando omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

Outrossim, é sobremodo importante assinalar que a atribuição de efeito modificativo ou infringente não é característico dos embargos de declaração, ocorrendo somente em situações excepcionais, razão pela qual a mera discordância do Embargante quanto aos fundamentos do pronunciamento jurisdicional recorrido, bem como a alegação de injustiça, ou mesmo a mudança de entendimento jurisprudencial, não são situações que justifiquem a interposição de aclaratórios.

No caso em análise, entendo que a decisão monocrática embargada não merece qualquer reforma, uma vez que não há omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que a parte Apelante/Embargante requereu a gratuidade da justiça; porém, após intimação para o pagamento em dobro (id.n.8257186), e sem qualquer oposição ao referido despacho, juntou comprovante de pagamento conforme se verifica (id.n.8422833 / 8422834).

Portanto, qualquer discussão sobre referida matéria encontra-se preclusa.

Ademais, mesmo que não fosse o caso de preclusão, tal situação (pagamento das custas) é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - CAPACIDADE FINANCEIRA - PROVA CABAL - PRESENÇA - PAGAMENTO DE PREPARO RECURSAL - ATO INCOMPATÍVEL - MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO DA BENESSE. Uma vez que os impugnantes, através de provas que produziram, demonstraram ter os impugnados condições financeiras de arcar com as despesas do processo, sem comprometer o seu sustento, não há falar em deferimento das benesses da Lei
1.060
/50. Ademais, o fato de os impugnados terem efetuado o pagamento do preparo recursal constitui ato incompatível com a pretensão da gratuidade da justiça, bem como ao alegado estado de miserabilidade, o que arrima a revogação da concessão da justiça gratuita. (TJ-MG - AC: 10027150098385001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 19/10/2017, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2017)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA COM EFEITOS EX NUNC. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO PREPARO RECURSAL PELO AGRAVANTE. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO FORMULADO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECEDENTES DESTA CORTE. BENEFÍCIO, ADEMAIS, QUE JÁ FORA INDEFERIDO NA ORIGEM POR DECISÃO IRRECORRIDA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PROVIDÊNCIA QUE JÁ HAVIA SIDO ATENDIDA PELO AGRAVANTE. CORREÇÃO EX OFFICIO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO DESPROVIDO. "O recorrente que, em apelação cível, pleiteia a gratuidade da justiça, mas, ao mesmo tempo, quita o preparo, pratica ato incompatível com o pedido manifestado, ensejando o reconhecimento da preclusão lógica" (TJ-SC - AGV: 00027270720108240011 Brusque 0002727- 07.2010.8.24.0011, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 31/10/2017, Terceira Câmara de Direito Civil)

No mesmo sentido, colha-se precedente do colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO. SÚMULA No 83/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A pretensão de deferimento do benefício da justiça gratuita encontra óbice na Súmula no 7/STJ, haja vista que o acórdão recorrido indeferiu o pedido de assistência judiciária ao fundamento de que o agravante possui condições financeiras de suportar as despesas processuais. 2. Na hipótese, o agravante, ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica. 3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula no 182 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula no 83/STJ, incumbe ao agravante indicar os precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior. Precedentes do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 532.790/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015) (Sem grifos no original)

No que pertine a alegação de omissão,
pela ausência de oportunização a recorrente de sanar o equívoco e recolher a diferença, conforme preconiza o
§7o, art. 1007 do CPC, melhor sorte não socorre o Apelante.

O parágrafo acima citado, estabelece:
“O equívoco no preenchimento da guia de custa não implicará a aplicação de pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias.”

No caso ora em análise, não houve erro no preenchimento da guia de custa, houve sim, erro de guia, já que Apelante recolheu o preparo para Recurso de Agravo de Instrumento e não para o recurso em questão.

Cabia ao recorrente o dever de efetuar o recolhimento em dobro do valor referente ao recurso de Apelação, exigência que o recorrente se descuidou.

Ora, o art. 1.007, § 5.o do
CPC
disciplina que o não cumprimento do comando entabulado no § 4.o do mesmo dispositivo não será passível de complementação ou nova oportunidade para o recorrente atender à exigência legal, conduzindo o apelo à inevitável deserção.

Portanto, não havendo comprovação do recolhimento do preparo, o reconhecimento da deserção do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto, REJEITO, os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020